Tribunal: TJPA
Processo: 0806185-59.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806185-59.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: VITORIA REGINA TEIXEIRA DA SILVA

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA COM A JUNTADA DA NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente.

2.

Na hipótese em análise, o banco agravado enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, e apresentou o aviso de recebimento para comprovar que a carta foi entregue. A alegação genérica de que estariam sido cobrados encargos excessivos não tem o condão de impossibilitar a concessão da liminar de busca e apreensão quando preenchidos os requisitos para tanto.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VITORIA REGINA TEIXEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (proc. nº 0807993-18.2019.8.14.0006), movida por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, cujo teor a seguir se transcreve:

(...)

Verifica-se que o credor fiduciário provou de plano a mora do devedor fiduciante através dos documentos de protesto juntados aos autos, bem como a prova da alienação, onde consta a alienação ao fiduciário.

O art. 3º do Dec. Lei 911/69 dispõe o seguinte:

Art. 3 - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo parágrafo segundo do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Desta forma, assiste direito ao credor à busca e apreensão requerida, está, pois, provado de plano a mora do fiduciante.

Assim, defiro a liminar e, por conseguinte, determino a expedição do MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito na inicial, intimando o devedor para pagar o valor no prazo de cinco dias, e citando-o para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, conforme §§ 2º e 3º do art. 3º do Dec. Lei 911/69.

Determino a inserção imediata da restrição judicial na base de dados do Renavam, na forma do §9º do artigo retrocitado.

Após a apreensão do bem, este deverá ser entregue ao fiel depositário indicado pelo ao credor fiduciário na petição inicial ou intimado na forma do art. 3º, §13, do Dec. Lei 911/69, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, conforme §14 do art. 3º do Dec. Lei 911/69.

Conste no mandado, a autorização para arrombamento e requerer força policial se necessários ao cumprimento da referida ordem.

Determino a inclusão da restrição de circulação do veículo junto ao sistema Renajud, tudo nos termos do §9º do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69. Condiciono a diligência e a inclusão da restrição ao recolhimento das respectivas custas complementares, no prazo de 30 (trinta) dias.

UMA VIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO.

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Se necessário, cumprir a diligência em qualquer dia e hora, nos termos do art. 212, § 2º do CPC/2015.

Ananindeua, 3 de dezembro de 2019.

(...)

Em suas razões recursais, a agravante requer a revogação da liminar concedida com a manutenção da posse do veículo, considerando que não estaria caracterizada a mora, em virtude de o AR devolvido ter sido assinado por um terceiro, sem a efetiva entrega a Agravante e ausente ciência do devedor acerca do protesto do título. Afirma, ainda, a não apresentação da planilha de cálculo do débito em conformidade com o art. 28 e seguintes da Lei 10.931/2004.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada, reconhecendo-se a ausência de constituição em mora da agravante, bem como pelo descumprimento do art. 28 da Lei 10.931/2004.

Em decisão ID 3334511 neguei a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas (ID 3428808).

Inconformada, a agravante apresentou Agravo Interno requerendo a reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas (ID 3588792).

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Considerações Iniciais

Primeiramente, registro que como já houve apresentação de contrarrazões pelo agravado, bem como que o recurso se encontra pronto para o julgamento do mérito, reputo prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo.

Feita a consideração inicial, passo para a análise do mérito do recurso.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Conforme relatado, a recorrente pretende a reforma da decisão agravada por dois argumentos: o primeiro diz respeito à ausência de constituição em mora
, em virtude de o AR devolvido ter sido assinado por um terceiro, sem a efetiva entrega a Agravante e, o segundo, referente a não apresentação da planilha de cálculo do débito em conformidade com o art. 28 e seguintes da Lei 10.931/2004.

Sem razão a agravante.

Digo isso porque, segundo o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor:

Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciáriamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Desta forma, a comprovação da mora se torna pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido é a Súmula nº 72, do STJ:

Súmula 72, STJ:"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Por sua vez, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente, conforme transcrição do referido dispositivo legal:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Destacamos).

Analisando os autos, verifico que o banco agravado enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, com comprovante de recebimento, conforme documentos de ID 11516359 - págs. 1/2, do processo originário, restando comprovada a constituição
in mora
do devedor.

Muito embora no A.R. conste a assinatura de Rita Coelho, e não da Agravante, é suficiente que a instituição financeira comprove que a notificação por carta registrada com aviso de recebimento foi encaminhada para o endereço do consumidor, não sendo necessário a assinatura do próprio destinatário no referido aviso, em sintonia com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes.

3. Agravo interno provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019) (destaquei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, CONSTANTE DO CONTRATO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.

2. Para a caracterização do alegado dissídio jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas, devendo ser mencionadas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como deve ser indicada a lei federal a que foi atribuída interpretação divergente, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos nos arts. 541, parágrafo único, do CPC/73 e art. 255, § 2º, do RISTJ.

3. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser tão somente comprovada, pelo credor, através do envio da notificação via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor apontado no contrato, o que ocorreu no presente caso, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário. Incide na espécie a Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1168944/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) (destaquei)

Filio-me ao entendimento de que é dever do fiduciante fornecer seu endereço correto junto ao credor fiduciário, inclusive informar em caso de mudança de domicílio. Consequentemente, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

Entendo ser ônus do contratante informar corretamente seus dados, mantendo-os atualizados. Consequentemente, não assiste razão à agravante, diante do envio da notificação extrajudicial ao seu endereço, motivo suficiente para constituí-la em mora decorrente do inadimplemento, estando preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto Lei nº 911/69 para a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo.

Em relação à necessidade de apresentação de planilha atualizada do débito, objeto de discussão da ação de busca e apreensão, em atenção ao que preceitua o art. 28 da Lei 10.931/2004, entendo que a discussão não merece maiores delongas, na medida em que, compulsando os autos de origem, verifica-se que a exigência foi devidamente cumprida pela instituição financeira, com a apresentação de planilha atualizada do débito com referência aos juros e correção monetária aplicados e discriminadas as parcelas que estão pendentes (ID 11516358 - pág. 1), não merecendo provimento o presente agravo de instrumento também neste ponto.

Assim, restando comprovada a constituição
in mora
do devedor, a qual decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e, estando comprovada por meio de envio de notificação por carta registrada, a alegação genérica do agravante no sentido de que a instituição financeira vem cobrando valores com encargos excessivos, não é suficiente para impedir a concessão da liminar de busca e apreensão ou permitir a manutenção da posse, devendo, portanto, o recurso ser conhecido e desprovido.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO

mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém, 20 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/04/2021